Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imunidade de Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA PREMEBIDA DOS SANTOS - CPF: 027.788.959-65 (ADVOGADO), ANA CARLOTA DE ALMEIDA - CPF: 003.685.129-91 (AGRAVANTE), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 059.028.861-04 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARIA TERESA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 773.730.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT ANA - CPF: 101.417.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

2.

A agravante sustenta que os embargos foram opostos para suprir omissão quanto à apreciação de pedidos de constrição patrimonial e levantamento de valores, inexistindo intuito protelatório.

3.

A decisão recorrida rejeitou os embargos e aplicou a penalidade, sob o fundamento de caráter manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios quando a parte aponta omissão na decisão judicial quanto à apreciação de pedidos formulados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A indicação objetiva de ausência de manifestação sobre pedidos relevantes afasta, em regra, a presunção de caráter protelatório.

5.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito de retardar o andamento do feito.

6.

A mera rejeição dos embargos não autoriza a imposição da penalidade.

7.

A decisão agravada não demonstrou, de forma concreta, a existência de dolo ou abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração concreta do intuito de retardamento do feito. 2. A oposição de embargos para suprir omissão apontada de forma objetiva não caracteriza, por si só, conduta protelatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Carlota de Almeida Aarão Carneiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0000707-11.2009.8.11.0053, que, ao rejeitar embargos de declaração opostos pela agravante, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que a penalidade foi indevidamente aplicada, pois não houve oposição de embargos protelatórios, mas apenas a utilização do meio processual adequado para sanar omissão do juízo de origem quanto à apreciação de diversos requerimentos de constrição patrimonial e levantamento de valores. Afirma que não há comprovação de dolo ou má-fé, sendo inaplicável a sanção imposta, razão pela qual requer a reforma da decisão para afastamento da multa.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, ao argumento de que os embargos opostos pela agravante possuem caráter protelatório, reiterando alegações já apreciadas. Defende, ainda, a existência de conduta processual temerária por parte da agravante, pugnando pela manutenção da multa aplicada.

Não consta manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da oposição de embargos de declaração pela agravante, ou se, no caso concreto, a medida se mostra indevida diante da alegada omissão na decisão judicial.

Consta dos autos que, no cumprimento de sentença de origem, o executado, ora agravado, opôs embargos de declaração em face de decisão que lhe fora desfavorável, os quais foram rejeitados pelo Juízo singular, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se integralmente a decisão impugnada (ID 218007892, autos de origem).

Na sequência, a exequente, ora agravante, opôs embargos de declaração, sustentando a ocorrência de omissão quanto à apreciação de pedidos expressamente formulados nos autos, consistentes no levantamento de valores bloqueados e na adoção de medidas constritivas adicionais, como bloqueio via Renajud e indisponibilidade de bens via CNIB (ID 218524133).

Sobreveio, então, a decisão agravada, que, além de rejeitar os embargos de declaração opostos pela exequente, aplicou multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que se tratariam de embargos manifestamente protelatórios.

Todavia, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar omissão quanto a ponto sobre o qual o juízo deveria se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento da parte.

No caso concreto, verifica-se que a agravante apontou, de forma objetiva, a ausência de manifestação judicial acerca de pedidos específicos formulados nos autos, notadamente o levantamento de valores bloqueados e a adoção de medidas constritivas complementares.

Ainda que se possa discutir, no mérito, a pertinência ou não da via eleita para veicular tais pretensões, não se evidencia, de plano, o caráter manifestamente protelatório exigido para a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A multa por embargos protelatórios possui natureza sancionatória e, por isso, exige demonstração inequívoca de intuito de retardar o andamento do feito, não sendo suficiente a mera rejeição dos embargos.

No caso, a conduta da agravante revela, em verdade, a utilização do instrumento processual previsto em lei para provocar o pronunciamento judicial sobre questão que reputa não enfrentada, o que, por si só, não autoriza a aplicação da sanção.

Ademais, a própria decisão agravada limita-se a invocar, de forma genérica, o caráter protelatório dos embargos, sem demonstrar concretamente a existência de abuso do direito de recorrer ou de comportamento doloso da parte.

Dessa forma, ausentes os pressupostos para a incidência da penalidade, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à agravante, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026